Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-74.2008.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RED No. 0000394-74.2008.811.0024
Vistos, etc...
Trata-se de embargos de declaração por violação de recurso repetitivo interpostos por ESPÓLIO DE CLEUFFER LOURENÇO BIANCARDI, em face a r. decisão proferida ao (ID. 74391994) que determinou a intimação do embargante para realizar pagamento prévio da multa, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração (id. 50212986).
Argumenta que muito embora a decisão fundamente-se sob o § 4o, do art. 1.021 do CPC, ao seu texto é contrário e portanto, a decisão é contraditória. Ademais, tem-se que a decisão é omissa quanto à regra geral, aplicável aos acórdãos por sua natureza, cujo teor do artigo 494 do CPC.
Aduz que, ‘a aplicação da multa em virtude do artigo 1.021, § 4o do CPC, não só está em discordância com a própria exigência do dispositivo, que inclusive, demonstra tratar-se de uma excepcionalidade, caso contrário, não teria imposta que a condenação à multa não só adviesse de decisão colegiada, mas também fundamentada, como também, está preclusa, vez que não houve embargos por parte dos Embargados com a finalidade de provocar o colegiado para manifestar-se quanto a multa, não possível argui-la como preliminar, como feito.’.
Por fim, assevera que a determinação do STJ ao julgar o tema 434 no Resp 1.198.108/RJ deixa claro que não é manifestamente improcedente e não se penaliza o agravo interno interposto perante a instância ordinária para esgotar a instância recursal e permitir o acesso ao STJ e STF como posteriores recursos especial ou extraordinário.
Requer seja conhecido os conhecido os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fulcro no art. 1.021, § 4o, 1.022, II, par. único, I c/c art. 494, do CPC, bem como, com fulcro no art. 927 do CPC, e no mérito, seja acolhido as razões dos Embargos de Declaração, para reconhecer a contradição legal quanto a preclusão quanto a aplicação da multa, sobretudo, a falta de decisão fundamentada e colegiada, bem como, as omissões legais que trata sobre recurso repetitivo com entendimento do STJ quanto a inaplicabilidade automática da multa, revogando sua aplicação neste momento processual por meio de decisão monocrática e automática, DANDO TOTAL PROVIMENTO, sob pena de violação da garantia constitucional do acesso à Justiça, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, XXXV, LIV E LV DA CF).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
DECIDO
Pois bem, nos termos do §2o., do artigo 1.024 do CPC, cabe decidi-los monocraticamente, “verbis”:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
Nestes termos, passo a proferir decisão.
O Novo Código de Processo Civil instituiu a multa de um à cinco por cento do valor da causa atualizado nos casos em que o Agravo Interno foi declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, prevista no seu artigo. 1021, § 4o.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que referida multa não tem aplicação automática, necessitando que seja analisado cada caso concreto para sua incidência. Ou seja, deve o Agravo ser de manifesta inadmissibilidade ou de improcedência deveras evidente para que a multa seja aplicada, necessitando, ainda, de decisão fundamentada.
No presente caso, não considero abusivo ou protelatório o exercício do direito de recorrer do agravante, ora embargante, com a interposição do agravo interno ora analisado anteriormente, razão pela qual de forma tácita não foi cominada a aplicação de multa.
Assim, ACOLHO o presente embargos, para cassar a decisão proferida ao (id. 74391994).
Cumpra-se.
Intime-se.
Após, façam-me conclusos para análise dos embargos interpostos (id. 50212986) em face da r. decisão proferida no recurso de apelação no. 0000394.74.2008.811.0024.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator